Tribunal: TJDFT
Processo: 0724978-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ALEGADOS VÍCIOS DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CORRÉU PESSOA FÍSICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA QUANTO À LOCADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais fundada na alegação de entrega de imóvel comercial locado em condições inadequadas de uso.
2. A autora sustenta que o imóvel apresentava vícios que inviabilizaram sua utilização comercial, ocasionando prejuízos financeiros e abalos extrapatrimoniais, e requer a condenação dos réus ao pagamento das verbas indenizatórias postuladas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a alegação de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e inadequação na distribuição do ônus da prova; (ii) examinar a legitimidade passiva ad causam do correu para responder pelos pedidos indenizatórios; e (iii) aferir se as provas produzidas são suficientes para demonstrar a responsabilidade civil da locadora pelos alegados vícios do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a sentença enfrenta de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que sem acolher a tese da parte recorrente.
5. Inexiste cerceamento de defesa ou violação ao art. 370 do CPC quando a própria autora requer o julgamento antecipado da lide e deixa de especificar adequadamente as provas pretendidas, limitando-se a protesto genérico.
6. Em relação locatícia regida pela Lei no 8.245/1991, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, prevalecendo a regra ordinária de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.
7. O sócio ou representante legal da pessoa jurídica contratante não possui legitimidade passiva para responder pessoalmente por obrigações decorrentes do contrato celebrado pela empresa, salvo nas hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica ou assunção pessoal de obrigação, inexistentes no caso concreto.
8. Reconhecida a ilegitimidade passiva do corréu pessoa física, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
9. Ausente prova robusta de que os alegados defeitos do imóvel preexistiam à entrega da posse ou inviabilizavam sua utilização comercial, não se desincumbindo a autora do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos indenizatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao corréu pessoa física, por ilegitimidade passiva, mantida, no mais, a sentença de improcedência.
Teses de julgamento: “1. Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a decisão judicial contém fundamentação suficiente ao enfrentamento das questões essenciais da controvérsia."; "2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte não especifica adequadamente as provas pretendidas e manifesta concordância com o julgamento no estado em que se encontra o processo."; "3. O representante legal ou sócio da pessoa jurídica contratante não possui legitimidade passiva para responder por obrigações contratuais da sociedade sem prévia desconsideração da personalidade jurídica ou demonstração de obrigação pessoal."; "4. A ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora impõe a improcedência dos pedidos indenizatórios, nos termos do art. 373, I, do CPC.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 319, VI, 355, I, 370, 373, I, 435, 485, VI, 489, §1o, e 134, §2o; CC, arts. 49-A, 186, 389 e 927; Lei no 8.245/1991; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Tema 1.059; TJDFT, Acórdão 2032570, 0710914-54.2021.8.07.0009, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, Acórdão 1383120, 0702181-36.2020.8.07.0009, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível.